Tribunal: TJSP
Processo: 2155676-67.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra ato do Desembargador Coordenador da DEPRE – Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na emissão de DIRF vinculada ao CPF da impetrante, relativamente a crédito de precatório que cedeu, com deságio, a terceiro. Tanto a retenção do imposto de renda na fonte, por ocasião do pagamento do

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra ato do Desembargador Coordenador da DEPRE – Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na emissão de DIRF vinculada ao CPF da impetrante, relativamente a crédito de precatório que cedeu, com deságio, a terceiro. Tanto a retenção do imposto de renda na fonte, por ocasião do pagamento do precatório, quanto a emissão da respectiva DIRF vinculada ao CPF da impetrante, cedente do crédito, foram realizadas em observância ao art. 42, § 4o, da Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/22, e à Solução de Consulta no 208, de 24.04.2017, emitida pela COSIT – Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal, de modo que não se antevê ilegalidade ou arbitrariedade no ato impugnado. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e do Col. Órgão Especial desta E. Corte em casos semelhantes. Ausência de violação a direito líquido e certo.

Segurança denegada.